Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-19.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500147-19.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MERCIA
BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
VOTO RELATOR No 41.631
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500147-19.2019.8.26.0411
APELANTE: MERCIA BEZERRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PACAEMBU 2a VARA
MERCIA BEZERRA DA SILVA APELA da r. sentença de fls.
142/149, da lavra do MMo Juiz de Direito, Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola, que a
condenou como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.
Inconformada, requer a absolvição por insuficiência de
provas para a condenação. Alternativamente, busca a aplicação da causa especial
de diminuição de pena, em seu patamar máximo; a fixação do regime prisional mais
brando e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 192/197).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões às
fls. 204/208, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso
interposto.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
219/227, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2019, por
volta das 18h30min, na Rua Amador Rodrigues,745, Vila Peres, na cidade e
Comarca de Pacaembu, MÉRCIA BEZERRA DA SILVA, guardava e tinha em
depósito, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, 200,75g
(duzentos gramas e setenta e cinco centigramas) de Cannabis Sativa L, na forma de
“haxixe”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais militares receberam

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
informações de que um ônibus que transportava visitantes dos detentos lotados nas
Penitenciárias daquela cidade, continha entorpecentes com o fim de serem
entregues nas Unidades Prisionais.
Os Policiais Militares fizeram a abordagem do veículo e
requereram que todos a bordo desocupassem o mesmo, oportunidade na qual
encontraram dois invólucros em formato cilíndrico, envoltos em fita adesiva,
contendo “haxixe”, no assento que a acusada ocupava.
A materialidade delitiva afeiçoa-se inconteste, demonstrando-
a o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação provisória de substância entorpecente, laudo de
exame químico-toxicológico e a prova oral colhida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Na fase policial, ao invés de bradar desde logo por sua
inocência, a acusada preferiu o silêncio (fls. 06). Em que pese tal comportamento
não importe confissão, não é essa a reação que se espera de um insuspeito.
Em Juízo, apresentou versão exculpante, sustentando, em
linhas gerais, que a droga pertencia à ocupante do assento vizinho (mídia).
Contudo, sua negativa restou isolada no contexto probatório que se formou.
Foram ouvidas duas testemunhas de acusação, os Policiais
Militares Andressa e Marciel, os quais, sempre que ouvidos, prestaram depoimentos
semelhantes e harmônicos, narrando a diligência que culminou com a prisão em
flagrante da apelante e apreensão do entorpecente, corroborando os termos da
denúncia.
Relataram os milicianos, em uníssono, que, visando à
apuração de denúncia, procederam à abordagem de um ônibus que transportava
familiares de detentos. No interior do coletivo estava a apelante, que foi
surpreendida em poder da droga. Indagada, a increpada admitiu a propriedade do
entorpecente (fls. 03, 05 e mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a autoria,
que restou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas colacionadas
aos autos, notadamente a prova testemunhal acusatória.
Com relação aos depoimentos dos Policiais Miliares, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente a recorrente.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Assim, a valoração de seus depoimentos obedece aos
mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um absurdo
considerar-lhes a condição funcional como fator de inidoneidade.
Neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto
alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender ou
expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito ou guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Destarte, os elementos de prova que compõem os autos
indicam que a apelante trazia consigo 200,75g de Cannabis Sativa L, na forma de
“haxixe”, que pretendia entregar ao seu companheiro preso, droga essa que seria
difundida no interior do estabelecimento prisional, confirmando-se, assim, a prática

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
do delito de tráfico de entorpecente.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para a
caracterização” (RT 714/357).
Destarte, imperativa a condenação da ré.
Por fim, passo à análise da dosimetria da pena.
Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59 do
Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas
de aumento ou diminuição a serem consideradas, a reprimenda foi tornada
definitiva.
Incabível a incidência da causa especial de diminuição de
pena do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a despeito da primariedade da
ré.
Com efeito, conforme bem ponderou o douto Magistrado
sentenciante e consoante entendimento perfilhado por esta Colenda Câmara
Criminal, a expressiva quantidade de droga apreendida obsta a aplicação do
redutor, porquanto a regra do artigo 42, da Lei no 11.343/06, prevalece sobre os
critérios constantes do artigo 59, do Código Repressivo, condicionando o benefício
não apenas à presença de circunstâncias pessoais favoráveis.
Ora, não se pode olvidar que a relevante quantidade do
entorpecente apreendido atingiria nefastamente número considerável de pessoas,
pelo que não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, cometido a
partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é o único possível ao
crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Não se desconhece que, em recente julgado, o Plenário do
Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime
inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-se de
decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes, limitando-
se, portanto, ao caso concreto.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da fixação de
regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que a ré foi surpreendida
com considerável quantidade de droga, tencionando a entrega ao companheiro para
consumo e/ou difusão ilícita em estabelecimento prisional, o que revelou acentuada
culpabilidade.
O montante da pena corporal imposta é incompatível com a
substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do artigo 44, inciso I, do Código
Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator